Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO ANTERIOR SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO.
I. Execução que tem por objeto crédito constituído anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
II. Deferido o processamento da recuperação judicial, centraliza-se no juízo respectivo a gestão patrimonial da empresa, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato de constrição ou expropriação por outro juízo.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.